Tribunal: TJPA
Processo: 0801668-73.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801668-73.2023.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: IZABEL SETUBAL BEZERRA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. REINTEGRAÇÃO AO VÍNCULO FUNCIONAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ANULAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com reconhecimento de vínculo previdenciário e indenização, para determinar a reintegração da autora ao cargo de Agente Comunitária de Saúde, o pagamento das verbas remuneratórias não percebidas desde fevereiro de 2018 e sua manutenção no Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, rejeitando os pedidos de FGTS, PIS/PASEP e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à reintegração ao cargo de Agente Comunitária de Saúde após a anulação de sua aposentadoria; (ii) estabelecer se são devidas as verbas remuneratórias decorrentes do afastamento; e (iii) determinar se é juridicamente possível sua permanência no Regime Próprio de Previdência Social — RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 51/2006 institui disciplina específica para os Agentes Comunitários de Saúde, permitindo a contratação mediante processo seletivo público e assegurando proteção funcional aos profissionais já em atividade quando de sua promulgação.

A autora exerce a função de Agente Comunitária de Saúde desde 2001, com demonstração documental da continuidade do vínculo funcional e do efetivo exercício das atividades públicas por longo período.

A EC nº 51/2006 não confere automaticamente estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, mas a Lei nº 11.350/2006 condiciona a rescisão do vínculo à observância de hipóteses legais específicas e do devido processo administrativo, vedando dispensa arbitrária.

A negativa de registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas não extingue automaticamente o vínculo funcional, produzindo como efeito jurídico o retorno da servidora à situação funcional anteriormente ocupada.

O afastamento indevido da autora impõe o pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao período, admitida a compensação de valores eventualmente percebidos sob o mesmo título, para evitar enriquecimento sem causa.

O art. 40 da Constituição Federal restringe a vinculação ao RPPS aos servidores titulares de cargo efetivo, hipótese não configurada na situação da autora, admitida mediante processo seletivo simplificado.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1254 estabelece que apenas servidores ocupantes de cargo efetivo podem permanecer vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, excluindo os servidores admitidos sem concurso público.

A permanência da autora no vínculo funcional de Agente Comunitária de Saúde não se confunde com investidura em cargo efetivo para fins previdenciários, impondo sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A anulação de aposentadoria pelo Tribunal de Contas não extingue automaticamente o vínculo funcional do Agente Comunitário de Saúde, impondo o retorno à situação funcional anteriormente ocupada. 2. O Agente Comunitário de Saúde contratado sob a disciplina da EC nº 51/2006 e da Lei nº 11.350/2006 não pode ser desligado sem motivação e observância do devido processo administrativo. 3. A permanência no vínculo funcional de Agente Comunitário de Saúde não equivale à titularidade de cargo efetivo para fins de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social. 4. Os servidores admitidos sem concurso público devem ser vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do Tema 1254 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40 e 41; ADCT, art. 19; EC nº 51/2006; Lei nº 11.350/2006; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1254 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801668-73.2023.8.14.0107
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
.

APELADOS:

IZABEL SETUBAL BEZERRA ALENCAR.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com reconhecimento de vínculo previdenciário e indenização ajuizada por
IZABEL SETUBAL BEZERRA ALENCAR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a reintegração da autora ao cargo de Agente Comunitária de Saúde — ACS, com percepção integral dos vencimentos; condenou o Município ao pagamento das verbas salariais não percebidas desde fevereiro de 2018 até a efetiva reintegração, compreendendo diferenças salariais, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário; determinou a manutenção da autora no Regime Próprio de Previdência Social — RPPS; e rejeitou os pedidos de FGTS, PIS/PASEP e danos morais.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese, que a apelada não detém cargo efetivo, por ter ingressado mediante processo seletivo simplificado, razão pela qual não faria jus à estabilidade, à reintegração nem à vinculação ao RPPS. Aduz que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará negou o registro da aposentadoria da autora justamente pela ausência de investidura em cargo efetivo, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a vinculação da autora ao RPPS, mantendo-se, contudo, a reintegração ao cargo de ACS e o pagamento das verbas remuneratórias devidas.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir: i) se a autora faz jus à reintegração ao cargo de Agente Comunitária de Saúde; ii) se são devidas as verbas remuneratórias decorrentes do afastamento; e iii) se é juridicamente possível sua manutenção no Regime Próprio de Previdência Social.

Assiste parcial razão ao Município apelante.

A Emenda Constitucional nº 51/2006 introduziu disciplina específica para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, permitindo a contratação por processo seletivo público e estabelecendo regra de transição para os profissionais que, na data de sua promulgação, já desempenhavam tais atividades, desde que contratados a partir de anterior processo de seleção pública.

No caso, consta dos autos que a autora exerce a função de Agente Comunitária de Saúde desde 2001, tendo permanecido no desempenho das atividades até sua aposentadoria, posteriormente anulada pelo Tribunal de Contas dos Municípios. A documentação analisada pelo Juízo de origem demonstra a continuidade do vínculo e o exercício da função pública por longo período, o que atrai a incidência da disciplina constitucional específica da categoria.

É certo que a EC nº 51/2006 não transforma automaticamente o agente comunitário de saúde em servidor efetivo, nem lhe confere estabilidade nos moldes do art. 41 da Constituição Federal. Todavia, a legislação de regência também não autoriza dispensa arbitrária ou imotivada desses profissionais, pois a Lei nº 11.350/2006 prevê hipóteses específicas de rescisão unilateral do vínculo, exigindo motivação e observância do devido processo administrativo.

Assim, a anulação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas não implica, por si só, extinção do vínculo funcional. O efeito jurídico próprio da negativa de registro do ato de aposentadoria é o retorno da servidora à situação funcional anterior, com a recomposição do status quo ante, ressalvada a impossibilidade de manutenção no regime previdenciário incompatível com a Constituição.

Dessa forma, correta a sentença ao determinar a reintegração da autora ao cargo de Agente Comunitária de Saúde, bem como o pagamento das verbas remuneratórias não percebidas no período de afastamento indevido, observada, em liquidação, a compensação de valores eventualmente recebidos a título de aposentadoria ou remuneração temporária no mesmo período, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, merece reforma a sentença no ponto em que determinou a manutenção da autora no Regime Próprio de Previdência Social.

Nos termos do art. 40 da Constituição Federal, o RPPS é destinado aos servidores titulares de cargos efetivos.

TEMA 1254 – STF:
Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.

Portanto, ainda que a autora tenha direito à permanência no vínculo funcional de Agente Comunitária de Saúde, em razão da regra especial da EC nº 51/2006 e da Lei nº 11.350/2006, tal circunstância não equivale à investidura em cargo efetivo para fins previdenciários.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a autora deve ser vinculada ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS, cabendo ao Município promover a regularização das contribuições devidas ao INSS, observada a legislação aplicável, bem como adotar as providências administrativas pertinentes para eventual compensação previdenciária entre regimes, se cabível.

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para afastar a determinação de manutenção da autora no RPPS, preservando-se os demais capítulos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, tão somente para reformar a sentença no ponto em que determinou a manutenção da autora no Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, reconhecendo que sua vinculação previdenciária deve ocorrer junto ao
Regime Geral de Previdência Social — RGPS
, competindo ao Município de Dom Eliseu promover a regularização das contribuições devidas perante o INSS, observada a legislação pertinente.

Mantêm-se, no mais, a sentença quanto à reintegração da autora ao cargo de Agente Comunitária de Saúde e ao pagamento das verbas remuneratórias não percebidas, com apuração em cumprimento de sentença e compensação de valores eventualmente pagos sob o mesmo título ou no mesmo período.

Considerando o parcial provimento do recurso, mantenho a sucumbência recíproca, nos termos fixados na sentença, sem majoração de honorários recursais, diante do acolhimento parcial da insurgência.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026